Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA N. 585/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Presentes duas condenações transitadas em julgado passíveis de caracterizar reincidência, é possível deslocar uma delas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, como antecedente criminal.
2. Remanescendo apenas uma condenação definitiva, a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, não sendo possível a utilização da sentença condenatória que ampara o antecedente criminal para configuração da multirreincidência. Tema n. 585/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.